Tribunal: TCU
Processo: 006.202/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Qualificação para a Produção orgânica de hortaliças e leite Capacitação de 200 Trabalhadores Rurais e da Agricultura Familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística diante da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para qualificação de trabalhadores do Distrito Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e arquivar o processo; 9.2. informar o teor desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis.